Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por LUIZ CLÁUDIO DEFENSOR MOREIRA da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo n.o 0715965-93.2023.8.07.0003) ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S/A, BRB BANCO DE BRASIÍLIA S/A, BANCO INTER S/A e BANCO BMG S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO INTER S/A, BANCO BMG S.A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem mais de 100% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Aduz que possui débito mensal de empréstimos no valor de R$ 4.596,18, salário bruto de R$ 9.594,14 e, com o salário líquido de R$ 5.540,98, na conta são descontados os empréstimos pessoais no valor de R$ 9.598,36, cartão de crédito e não sobra rendimentos para sua subsistência e da sua família. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, por 6 (seis) meses ou até o eventual acordo na Audiência de Conciliação; e que os requeridos se abstenham de incluir o nome do autos nos cadastros de inadimplentes. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: "Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas." Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Cadastre-se a gratuidade deferida. Intimem-se BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO INTER S/A, BANCO BMG S.A, via sistema eletrônico, para que forneçam os instrumentos contratuais de todas as operações de crédito concedidas à parte autora, CITEM-SE acerca dos termos da peça de ingresso e para comparecimento à audiência conciliatória. Intime-se a parte autora para cientificá-la de que deverá apresentar o plano de repactuação, na referida audiência. DESIGNE-SE audiência conciliatória, à qual alude o art. 104-A, “caput”, do CDC. ADVIRTO o requerido de que, nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC: “O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” Frustrada a tentativa de conciliação, ser-lhes-ão facultado o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar, na forma do art. 104-B, § 2o, do CDC. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais (ID 47930680), o agravante/autor alega, em síntese, estar em situação de endividamento, com a integralidade de seus rendimentos comprometidos, mal conseguindo prover a sua subsistência. Ao fim, requer a concessão de liminar, para que os agravados/réus se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. No mérito, propugna para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores por ele devidos, pelo prazo de e (seis) meses, bem como, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos líquidos, apurados mês a mês. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, não verifico presente a probabilidade de provimento do recurso, em razão da ausência de amparo legal para o deferimento do pedido liminar. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/autor, a Lei n.° 14.181/21 não concedeu moratória geral e irrestrita àqueles em situação de superendividamento. Ademais, o agravante/autor nem ao menos alegou qualquer ilegalidade perpetrada pelos agravados/réus a impor, inaldita altera pars, a limitação dos seus direitos de cobrança dos débitos, na forma em que pactuados, mediante coerção indireta representada pela inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, como pretendido em seu pedido liminar. Por fim, como bem ressaltado pelo Juízo a quo, no caso, ainda não foi instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, não havendo sequer plano de repactuação apresentado, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora